Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015930-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), SAGA MALLS ANAPOLIS S.A. - CNPJ: 17.316.708/0001-59 (EMBARGADO), MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME - CNPJ: 00.152.156/0002-79 (EMBARGANTE), VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO - CPF: 014.996.421-80 (EMBARGANTE), ANA CLAUDIA DE MEDEIROS - CPF: 098.951.078-62 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

unicamente a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para condicionar a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem ao pagamento de caução na importância equivalente a 3 aluguéis.

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito do valor do aluguel que deve ser depositado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015930-63.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MAGIA DO CORPO MODA INTIMA LTDA - ME, VANESSA MEDEIROS DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DE MEDEIROS

EMBARGADO: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A, SAGA MALLS ANAPOLIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes apontam omissão no aresto a respeito do valor do aluguel que deve ser depositado.

No entanto, não há vício alegado, já que, evidentemente, o valor do aluguel é aquele ajustado contratualmente entre as partes e que vem sendo pago.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020